Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-10.2008.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-10.2008.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Peculato, Falsidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZINHA ROSANE FRANCA (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), EDGAR ANGELO DE SOUZA - CPF: 748.457.729-49 (ADVOGADO), DIONES MARIA RABAIOLI - CPF: 593.720.441-72 (APELADO), SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO (APELADO), ISLONY LARSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 035.744.224-58 (APELADO), ENOQUE PEREIRA FRANCA - CPF: 717.099.082-20 (APELADO), ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO - CPF: 593.236.631-15 (APELADO), JANAINA SERAFINI - CPF: 917.466.471-91 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), JOEBER DELCOLCOLI DE ALMEIDA (APELADO), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), BENEDITA XIMENES DOS SANTOS - CPF: 395.936.221-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITA XIMENES DOS SANTOS - CPF: 395.936.221-87 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DIONES MARIA RABAIOLI - CPF: 593.720.441-72 (APELANTE), EDGAR ANGELO DE SOUZA - CPF: 748.457.729-49 (ADVOGADO), ENOQUE PEREIRA FRANCA - CPF: 717.099.082-20 (APELANTE), ISLONY LARSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 035.744.224-58 (APELANTE), JANAINA SERAFINI - CPF: 917.466.471-91 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), JOEBER DELCOLCOLI DE ALMEIDA (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO - CPF: 593.236.631-15 (APELANTE), SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO (APELANTE), TEREZINHA ROSANE FRANCA (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ENOQUE PEREIRA FRANCA - CPF: 717.099.082-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEBER DELCOLCOLI DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E, LADO OUTRO, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE PECULATO, ESTELIONATO MAJORADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA PGJ ACOLHIDA
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE PROPRIAMENTE DITA
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO FATO QUE TEM OS PRAZOS REDUZIDOS PELA METADE, A TEOR DO ART. 115 DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELADOS PELOS CRIMES PELOS QUAIS O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE VÊ-LOS CONDENADOS –
2. PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS DEFENSIVOS

–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS SENTENCIADAS, TAMBÉM RECONHECIDA DE OFÍCIO AO CONDENADO QUE NÃO RECORREU – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE COMPUTA SOBRE AS PENAS IMPOSTAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO, SEM O ACRÉSCIMO DA CONTINUIDADE DELITIVA – SÚMULA N.º 497 DO STF – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA –
3. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO ACUSATÓRIA
PARA CONDENAR AS APELADAS PELO CRIME DE PECULATO –
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO ­–

PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E, POR OUTRO LADO, APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. Assim, como os crimes tipificados no art. 171, §3.º, e no art. 288, ambos do Código Penal,
com redação anterior à entrada em vigor da Lei n.º 12.850/13, prescrevem, respectivamente, em 12 (doze) e 08 (oito) anos, a teor do previsto no art. 109, incs. III e IV, do CP, já tendo transcorrido prazo muito superior a estes desde a data do recebimento da denúncia, por certo que a punibilidade dos acusados está extinta, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade propriamente dita. Outrossim, sendo um dos acusados, ao tempo do fato, menor de 21 (vinte e um) anos, para ele os prazos prescricionais devem ser reduzidos à metade, de modo que, prescrevendo o delito de peculato em 16 (dezesseis) anos, atinge-se 08 (oito) anos, os quais já foram ultrapassados desde o primeiro marco interruptivo, extinguindo-se a punibilidade de tal sujeito também para o delito tipificado no art. 312 do CP;

2.

Inobstante a r. sentença penal não tenha transitado em julgado para a acusação, verificando-se das razões recursais que a insurgência acusatória se limita ao ponto em que absolve os réus, nada pugnando quanto à condenação deles, não há como as penas estabelecidas no édito condenatório sofrerem alterações nesta instância revisora em prejuízo dos acusados. Logo, o prazo prescricional se computa sobre as sanções impostas em primeiro grau, sem o acréscimo da continuidade delitiva, a teor da Súmula n.º 497 do STF. Logo, sendo as reprimendas de 04 (quatro) anos, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 08 (oito) anos, consoante previsto no art. 109, inc. IV, do CP, o qual transbordou entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, tornando-se induvidosa a ocorrência da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa, que deve ser pronunciada, com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP, e extinta a punibilidade dos réus;

3.

Se as provas existentes nos autos não evidenciam, para além da dúvida razoável, que as acusadas desviaram a verba pública destinada para a merenda escolar em benefício próprio ou alheio, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de elementos probatórios cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, tornando de rigor a ratificação da sentença absolutória proferida em primeiro grau.

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO,

BENEDITA XIMENES DOS SANTOS,

DIONES MARIA RABAIOLI,

ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO,

SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO

TEREZINHA ROSANE FRANÇA

APELADO(S)

TEREZINHA ROSANE FRANÇA,

DIONES MARIA RABAIOLI,

SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO,

ISLONY LARSON GONÇALVES DA SILVA,

ENOQUE PEREIRA FRANÇA,

ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO,

JOEBER DELCOLCOLI DE ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO, TEREZINHA ROSANE FRANÇA, DIONES MARIA RABAIOLI, SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO
e
BENEDITA XIMENES DOS SANTOS

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º 282-10.2008.8.11.0088 - código 33763
, que:

-
condenou
a acusada
TEREZINHA ROSANE FRANÇA
pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 312,
caput
, (FATOS 01, 02, 04 e 05), na forma do art. 71 (por quatro vezes), no art. 299 (FATO 06) e no art. 171, §3.º (FATO 09), todos do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; além de
absolvê-la
das condutas ilícitas descritas no art. 312,
caput
, (FATO 03, 06 e 07), no art. 288 (FATOS 06, 08 e 09) e no art. 171, §3.º (FATO 08), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;

-
condenou
a ré
DIONES MARIA RABAIOLI
pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 312,
caput
(FATOS 01, 02, 04 e 05), na forma do art. 71 (por quatro vezes), e no art. 299 (FATO 06), todos do Código Penal
, à pena total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação do fim de semana, cujas condições devem ser estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal; além de
absolvê-la
das práticas criminosas descritas no art. 312,
caput
, e no art. 288 (FATOS 06), ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;

-
condenou

a denunciada
SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO
pela prática do crime tipificado no
art. 171, §3.º, do Código Penal (FATO 09)
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
uma
restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, cujas condições devem ser estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal; além de
absolvê-la
da infração penal descrita no art. 288 do Código Penal (FATO 09), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;

-
condenou
os increpados
ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO
e
Joeber Delcolcoli de Almeida
pela prática do crime tipificado no
art. 299 do Código Penal (FATO 06)
, às penas igualitárias de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a penas privativas de liberdade substituída por
uma
restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, cujas condições devem ser estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal; além de
absolvê-los
do cometimento dos delitos previstos no art. 312,
caput
, e no art. 288, ambos do Código Penal (FATO 06), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;

-
condenou
a increpada
BENEDITA XIMENES DOS SANTOS
pela prática do crime tipificado no
art. 312,
caput
, do Código Penal (FATO 05),
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação do fim de semana, cujas condições devem ser estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal; além de
absolvê-la
da infração penal descrita no art. 288 do Código Penal (FATO 05), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;

-
e, ainda,
absolveu
os denunciados
Islony Larson Gonçalves da Silva
e
Enoque Pereira França
dos crimes previstos no art. 171, §3.º e no art. 288, ambos do Código Penal (FATO 08), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por intermédio das razões recursais anexadas no ID
105989135 - págs. 14/26, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a
condenação
da ré
Terezinha Rosane França
pelo crime de peculato, por duas vezes (FATOS 06 e 07), formação de quadrilha, por três vezes (FATOS 06, 08 e 09), e estelionato (FATO 08); da denunciada
Diones Maria Rabaioli
pelos delitos de peculato e formação de quadrilha (FATO 06); da increpada
Sandra Regina da Silva Araújo
pelo crime de formação de quadrilha (FATO 09); dos réus
Islony Larson Gonçalves da Silva
e
Enoque Pereira França
pelos delitos de estelionato e formação de quadrilha (FATO 08); bem assim dos acusados
Rosemari Gutkoski Rossetto
e
Joeber Delcolcoli de Almeida
pelos crimes de peculato e formação de quadrilha (FATO 06), ao argumento de que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para respaldar suas responsabilizações penais por tais infrações.

Já a ré
ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO,
valendo-se das razões recursais de ID 105989137 – págs. 6/14, almeja a
absolvição

do crime tipificado no art. 299 do Código Penal
, sob o viés da insuficiência probatória e ausência de comprovação do dolo específico, alegando que promoveu a troca de mercadorias nas notas fiscais com o propósito único de atender a necessidade da escola, sem que tenha prejudicado direito, criado obrigação ou alterado a verdade de fato juridicamente relevante; ou, alternativamente, a
extinção de sua punibilidade
, com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP
, asseverando ter ocorrido a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Por fim, as acusadas
TEREZINHA ROSANE FRANÇA, DIONES MARIA RABAIOLI, SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO
e
BENEDITA XIMENES DOS SANTOS,
mediante as razões recursais de ID 111759499
,
requerem a
extinção de suas punibilidades
,
nos termos do art. 107, inc. IV, do CP
, aduzindo ter ocorrido a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Nas contrarrazões de ID 105989137 – págs. 15/20 e ID 111754970, os réus rechaçam as teses ministeriais e pugnam pelo desprovimento do apelo interposto pelo i. órgão acusatório; enquanto o
Parquet
, valendo-se das contrarrazões de ID 105989137 - págs. 23/26 e ID 115418989, manifesta-se pelo provimento em parte do recurso interposto pela sentenciada
Rosemari Gutkoski Rossetto
, bem como pelo provimento do apelo das rés
Terezinha Rosane França, Diones Maria Rabaioli, Sandra Regina da Silva Araújo
e
Benedita Ximenes dos Santos
, a fim de que sejam extinta suas punibilidades pelos delitos pelos quais restaram condenadas na instância primitiva, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
122500959, opina,
preliminarmente
, para que seja
pronunciada de ofício a prescrição punitiva estatal pela pena em abstrato
em relação aos crimes de
estelionato
e
formação de quadrilha
imputados aos réus Terezinha Rosane França, Diones Maria Rabaioli, Sandra Regina da Silva Araújo, Islony Larson Gonçalves da Silva, Enoque Pereira França, Rosemari Gutkoski Rossetto e Joeber Delcolcoli de Almeida por quais o i. órgão acusatório pretende vê-los condenados.
No mérito
, pelo
provimento dos recursos defensivos
, a fim de que sejam extintas as punibilidades das rés, nos termos do art. 107, inc. V, do CPP, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; bem assim pelo
desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos defensivos e ministerial, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

É de trivial sabença que a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

In casu
,
no que pertine ao pleito ministerial para que os réus sejam condenados pelos crimes previstos no
art. 312,
caput
,
no
art. 171, §3.º

e no
art. 288
, todos do Código Penal, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n.º 12.850/13, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato em relação aos dois últimos delitos para todos os denunciados e, especificamente no que tange ao acusado
Joeber
Delcolcoli de Almeida
, também para o primeiro ilícito, pois, à época dos fatos, que ocorreram nos anos de 2006 e 2007, possuía menos de 21 (vinte e um) anos, já que nascido em
02/02/1988.

Isso porque, a sanção máxima prevista abstratamente para o crime de
peculato
é de
12 (doze) anos
; para o de
estelionato majorado
é de 05 (cinco) anos, que, acrescida de 1/3 (um terço), em decorrência da causa de aumento do §3.º do art. 171 do CP, alcança
06 (seis) anos e 08 (oito) meses;
e para o de
quadrilha ou bando
é de
03 (três) anos
. Logo, os prazos prescricionais para tais condutas ilícitas são, respectivamente, de
16 (dezesseis)
,
12 (doze)
e
08 (oito) anos
, consoante preveem os incisos II, III e IV do art. 109 do Código Penal.

E, apenas em relação ao denunciado
Joeber
Delcolcoli de Almeida
, tais prazos reduzem-se à metade, a teor do art. 115 da Lei Penal, atingindo, portanto,
08 (oito)
,
06 (seis)
e
04 (quatro) anos.

Assim, uma vez que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, havendo, portanto, como único marco interruptivo a data do recebimento da denúncia (
27/03/2008
), resta evidente que o Estado perdeu o direito de punir os agentes por tais condutas ilícitas, porquanto, da aludida data até os dias atuais, transcorreram mais de
14 (quatorze) anos
.

Por conseguinte, declaro extinta a punibilidade da ré

Terezinha Rosane França
pelos crimes de
formação de quadrilha
(FATOS 06, 08 e 09) e
estelionato
(FATO 09); de
Diones Maria Rabaioli
pelo
formação de quadrilha
(FATO 06); da increpada
Sandra Regina da Silva Araújo
pelo crime de
formação de quadrilha
(FATO 09); dos réus
Islony Larson Gonçalves da Silva
e
Enoque Pereira França
pelos delitos de
estelionato
e
formação de quadrilha
(FATO 08); e da acusada
Rosemari Gutkoski Rossetto
pelo crime de
formação de quadrilha
(FATO 06), com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, incs. III e IV, ambos do Código Penal; bem assim do denunciado
Joeber Delcolcoli de Almeida
pelos crimes de
peculato
e
formação de quadrilha
(FATO 06), com esteio no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, incs. III e IV, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Por outro lado,
inobstante a r. sentença penal não tenha transitado em julgado para à acusação, uma vez que o Ministério Público interpôs o recurso de apelação criminal, verifica-se de suas razões recursais que a insurgência se limita ao ponto em que absolve os réus, nada pugnando quanto à condenação deles.

Logo, em homenagem ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, deve esta Corte Revisora cingir-se aos limites do pedido ministerial, de modo que as penas estabelecidas no édito condenatório não podem sofrer alteração em prejuízo aos sentenciados, em observância à regra
non reformatio in pejus
.

Partindo dessas premissas, depreende-se da r. sentença ora vergastada que as ora apelantes foram condenadas nos seguintes termos:

-
TEREZINHA ROSANE FRANÇA
pelos crimes de
peculato
, em continuidade delitiva
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
;
falsidade ideológica
, à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
; e
estelionato majorado
, à sanção de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
, as quais, somadas, nos termos do art. 69 do CP, alcançaram o total de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão;

-
DIONES MARIA RABAIOLI
pelos crimes de
peculato
,
em continuidade delitiva
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
; e
falsidade ideológica
,
à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, as quais, somadas, nos termos do art. 69 do CP, alcançaram o total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

-
SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO
pelo crime de
estelionato majorado
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
;

- ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO
pelo crime de
falsidade ideológica
,
à pena de
01 (um) ano de reclusão;

- BENEDITA XIMENES DOS SANTOS
pelo crime de
peculato
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
.

Além disso, o corréu
Joeber
Delcolcoli de Almeida,
que não recorreu, foi condenado pela prática do crime de
falsidade ideológica
, à pena de
01 (um) ano de reclusão.

Dessa forma, considerando que, a teor da
Súmula n.º 497 do Supremo Tribunal Federal,

“
Quando se tratar de
crime continuado
,
a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”
(destaques nossos), e verificando-se que as penas pelos crimes de peculato impostas às rés
Teresinha
e
Diones
, sem o acréscimo da continuidade delitiva, alcançam o patamar de 02 (dois) anos, nos termos do
art. 109, inc. V, do Código Penal
, tem-se que o prazo prescricional para todos os crimes pelos quais foram condenados os denunciados é de
04 (quatro) anos.

Outrossim, compulsando o processo, verifica-se que
a denúncia foi recebida em
27/03/2008
(
primeiro marco interruptivo
-
art. 117, inc. I, CP
) e, de acordo com a informação disponível no sistema informatizado
Primus
, a sentença penal condenatória em questão foi publicada em
06/06/2013

(
segundo marco interruptivo
- art. 117, inc. IV, CP),
quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, porquanto
se passaram mais de 04 (quatro) anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição
previstos no art. 117 do Código Penal, sem que haja outras causas suspensivas ou interruptivas, fica evidenciado que o Estado perdeu o direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada a extinta a punibilidade das apelantes
TEREZINHA ROSANE FRANÇA, DIONES MARIA RABAIOLI, SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO, ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO
e
BENEDITA XIMENES DOS SANTOS,
bem assim do corréu
Joeber
Delcolcoli de Almeida
pelos crimes por quais restaram condenados nos autos da ação penal n.º 282-10.2008.8.11.0088 - código 33763
,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

CONCLUSÃO:

Sendo assim,
acolho a prejudicial de mérito

aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

Terezinha Rosane França
pelos crimes de
formação de quadrilha
(FATOS 06, 08 e 09) e
estelionato
(FATO 09); de
Diones Maria Rabaioli
pelo
formação de quadrilha
(FATO 06); da increpada
Sandra Regina da Silva Araújo
pelo crime de
formação de quadrilha
(FATO 09); dos réus
Islony Larson Gonçalves da Silva
e
Enoque Pereira França
pelos delitos de
estelionato
e
formação de quadrilha
(FATO 08); da acusada
Rosemari Gutkoski Rossetto
pelo crime de
formação de quadrilha
(FATO 06); bem assim do denunciado
Joeber Delcolcoli de Almeida
pelos crimes de
peculato
e
formação de quadrilha
(FATO 06), por quais restaram absolvidos em primeiro grau, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade propriamente dita
, fazendo-o com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, incs. III e IV, c/c art. 115 (este último incidindo apenas em relação a
Joeber
), todos do Código Penal.

Ademais,
DOU PROVIMENTO
aos recursos defensivos para
acolher a prejudicial de mérito suscitada
e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, para, com supedâneo no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
das apelantes
TEREZINHA ROSANE FRANÇA, DIONES MARIA RABAIOLI, SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO, ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO
e
BENEDITA XIMENES DOS SANTOS
pelos crimes pelos quais restaram condenadas nos autos da ação penal n.º 282-10.2008.8.11.0088 - código 33763.

E, ainda,
de ofício
,
pronuncio a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
e, com supedâneo no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
do corréu
Joeber
Delcolcoli de Almeida
pelo crime de falsidade ideológica pelo qual restou condenado nos autos da ação penal n.º 282-10.2008.8.11.0088 - código 33763.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão inicial
, remanesce para a análise meritória tão somente o pleito ministerial de
condenação
das rés
Terezinha Rosane França, Diones Maria
Rabaioli
e
Rosemari Gutkoski Rossetto
pelos crimes de
peculato
, descritos na denúncia nos FATOS 06 e 07.

Como é cediço, o Código Penal elenca alguns crimes praticados contra a Administração Pública (Título XI), estando o
peculato
inserido no capítulo dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração em geral, tipificando a conduta de
“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio”
[art. 312 do CP].

Incontroverso, ainda, que, independentemente do valor apropriado ou desviado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela aos crimes cometidos contra a Administração Pública,
ex vi
da Súmula n.º 599.

Ademais, para a consumação do crime de peculato na modalidade desvio não é necessário que o agente inverta a posse do bem em benefício de terceiro, mas, tão somente, que possibilite tal fato, destinando coisa ou valor em proveito de quem não faça jus a ele, isso porque o peculato é crime de dano não só patrimonial, mas precipuamente do dever de fidelidade para com a Administração Pública.

In casu
, a
penas
no que interessa à elaboração deste voto, narra a inicial acusatória que, nos anos de 2006 e 2007, foram apuradas irregularidades na administração das verbas públicas destinadas à merenda na Escola Professor Elídio Murcelli Filho, situada na comarca de Aripuanã/MT, tendo os denunciados
Terezinha Rosane França, Diones Maria Rabaiolli
,
Joeber Delcoli de Almeida
e
Rosimari Gutkoski Rossetto
inserido informações falsas nas notas fiscais expedidas pelo Supermercado Rossetto na venda de gêneros alimentícios àquela instituição, no intuito de desviar o dinheiro público designado à merenda escolar.

Consoante o
Parquet
, ainda que a especificação dos produtos constantes nos documentos fiscais fosse compatível com os valores dos repasses para a alimentação escolar, não havia compatibilidade alguma com a falta de merenda escolar.

Outrossim, conforme o apurado,

nas notas fiscais acostadas aos autos sob o ID
105989125 - págs. 22/31 alguns dos itens discriminados estão em maior quantidade e outros sequer foram adquiridos pela Escola Professor Elídio Murcelli Filho, sem contar que as investigações apontaram que quase todos – senão a totalidade – dos produtos alimentícios eram adquiridos no Supermercado Rossetto, inclusive aqueles em relação aos quais este estabelecimento não havia saído vencedor na licitação e que eram substituídos nos documentos fiscais
por outros relacionados na lista do pregão que vencera
, mas que, em verdade, jamais foram entregues à instituição de ensino.

Assim,
segundo a incoativa,
às denunciadas
Terezinha Rosane França
e
Diones Maria Rabaiolli,
respectivamente, Diretora e Presidente do Conselho Deliberativo da escola, incumbia forjar as prestações de contas para justificar o desvio do erário; enquanto ao acusado
Joeber Delcoli de Almeida
, então secretário do colégio, que era quem realizava as compras dos produtos alimentícios, cabia a troca das mercadorias. Por fim, à ré
Rosimari Gutkoski Rossetto
, sócia administradora do Supermercado Rossetto, ficava o encargo de criar despesas fictícias, lançando-as nas notas fiscais “frias”.

Desse modo, para o representante do Ministério Público, ficou evidenciado “
um grosseiro esquema de desvio de dinheiro destinado à merenda escolar por meio da inserção de dados falsos nas notas fiscais relativas à compra de merenda”
(
FATO 06
).

Além disso, narra também a peça inaugural que, por várias vezes e em datas indeterminadas, a acusada
Teresinha Rosane França
adquiriu produtos alimentícios para a sua residência no Supermercado Rossetto, anotando os débitos na conta da Escola Estadual Professor Elídio Murcelli Filho, sendo os valores respectivos quitados com dinheiro público (
FATO 07
).

Contudo, não obstante as premissas supramencionadas e, malgrado os esforços da acusação, carecem os autos de evidências probatórias seguras, aptas a dar azo à reforma da tutela jurisdicional prolatada na instância singular e, por conseguinte, capazes de fundamentar, no âmbito criminal, a condenação das apeladas.

No que tange ao delito intitulado na denúncia como
FATO 07
, não há como responsabilizar penalmente a acusada
TEREZINHA ROSANE FRANÇA
, pois inexistem provas hábeis nos autos a demonstrar que tenha adquirido produtos alimentícios às custas da Escola Professor Elídio Murcelli Filho, visto que, além de inexistir documento evidenciando isto, as declarações colhidas em juízo são uníssonas em negar que ela tenha praticado tal conduta, restando como único elemento evidenciador do possível cometimento do crime o depoimento extrajudicial da testemunha
Fabiana de Oliveira Bispo
, que, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é insuficiente para a prolação do édito condenatório, devendo ser ratificada a sua absolvição, com fulcro no art. 386, inc. VII, do mesmo diploma processual e no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em relação ao
FATO 06
, inobstante tenha restado comprovada a inserção de dados falsos nas notas fiscais emitidas pelo Supermercado Rossetto na venda de produtos alimentícios para a Escola Professor Elídio Murcelli Filho, tanto que, na primeira instância, as apeladas restaram condenadas pelo crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 299 do Código Penal, os elementos probatórios constantes nos autos deixam dúvidas se isso se deu com o propósito de desviar a verba pública destinada à merenda escolar em proveio próprio ou alheio, assim como em relação ao fato de que, em determinados períodos do ano de 2007, tenha sido suspenso o fornecimento da alimentação aos alunos em decorrência da má gestão da Diretora e do Conselho Deliberativo ou em razão da demora no repasse das verbas para a instituição de ensino, restando enfraquecida a tese acusatória.

Ao ser interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a acusada
TEREZINHA ROSANE FRANÇA
declarou que inexistia na Escola Professor Elídio Murcelli Filho

um local apropriado para o armazenamento dos produtos alimentícios, motivo pelo qual ficavam estocados no próprio estabelecimento comercial que os vendia, sendo retirados diariamente conforme a necessidade para o preparo da alimentação escolar.

Assim, era comum os servidores da comissão de merenda realizarem a troca de alguns itens constantes nas notas fiscais já emitidas por outros que a escola mais precisava no momento ou a pedido dos próprios alunos, pontuando que “
não houve a inserção de dados falsos nas notas fiscais para acobertar a compra de produtos em mercados que não haviam vencido a licitação para tal finalidade”
. Outrossim, afirmou que, durante todo o período em que ocupou o cargo de Diretora, não houve a suspensão do fornecimento da merenda escolar.

E, especificamente no que pertine à nota fiscal no valor de R$ 4.524,50 (NF n. 585 - ID
105989125 - pág. 25), mencionou desconhecer a real utilização das mercadorias nela listadas, pois, quando da prestação de contas, já havia sido afastada da direção da escola, frisando que a emissão dos documentos fiscais ocorria antes da retirada dos produtos do mercado pelo colégio. Entretanto, consignou que posteriormente tomou conhecimento de que a aludida nota fiscal fora retificada.

DIONES MARIA FRANÇA
afirmou perante a autoridade judiciária não ter ciência de que em determinadas épocas do ano letivo não fora fornecida a merenda escolar, ressaltando, inclusive, que esse direito era garantido apenas aos alunos do Ensino Fundamental, todavia, todos aqueles que compareciam às aulas, independentemente da série em que estavam, recebiam a alimentação escolar, até mesmo os filhos dos estudantes que eram levados juntos ao colégio. Aduziu que, durante o tempo que integrou o Conselho Deliberativo da Escola Professor Elídio Murcelli Filho, todas as contas prestadas à SEDUC foram aprovadas, não tendo observado a troca de produtos em notas fiscais emitidas.

A sócia administradora do Supermercado Rossetto,
ROSEMARY GUTKOSKI ROSSETTO
,
contou em audiência que a sua empresa recebia o repasse das verbas destinadas à merenda escolar antes da entrega da mercadoria à escola, a qual retirava os produtos de acordo com a necessidade, tendo havido, algumas vezes, a troca de alguns itens discriminados nas notas fiscais já emitidas por outros dos quais a instituição de ensino estava precisando no momento. Contudo, argumentou que “
jamais forneceu produtos para cujo fornecimento não havia vencido a licitação”
e, ainda, destacou ter sido a nota fiscal no valor de R$ 4.524,50 retificada, porque “
a escola decidiu adquirir outros produtos que não aqueles especificados anteriormente”
.

Por sua vez,
Joeber Delcoli de Almeida
relatou durante a instrução criminal que, até maio de 2007, era o responsável pela aquisição dos produtos destinados à merenda escolar realizada no Supermercado Rossetto e jamais pediu para que fossem inseridos nas notas fiscais itens que, de fato, não tenham sido retirados pela Escola Professor Elídio Murcelli Filho, assim como
Diones
e
Terezinha
nunca lhe solicitaram o acréscimo de algum produto nos documentos fiscais, destacando, apenas, que, algumas vezes, ocorrera a troca de mercadorias, inclusive, por outras em relação as quais o estabelecimento comercial não havia vencido o pregão, porém sempre respeitando-se a equivalência de preços, de modo que a empresa não percebeu vantagem econômica alguma com isto.

Já as merendeiras da Escola Professor Elídio Murcelli Filho,
Cleuza dias da Silva
e
Zélia Coan Debacke
̧ quando ouvidas no curso da instrução criminal, declararam que trabalham na instituição de ensino desde o ano de 2005, sendo elas que, semanalmente, realizam a lista das mercadorias necessárias para a preparação das merendas e entregam-na para a Coordenação ou Direção, a fim de que sejam adquiridas, sem saber informar qual é o servidor que fica responsável pelas compras efetivadas no Supermercado Rossetto.

Cleuza
relatou que no ano de 2007 a merenda passou a ser fornecida a partir do mês de abril, sendo três vezes por semana para os períodos matutino e vespertino e duas vezes para o período noturno, desconhecendo o motivo para o atraso do fornecimento da alimentação escolar naquele ano, pois anteriormente era disponibilizada aos alunos regularmente. E, ao ser questionada acerca da exatidão de algumas notas fiscais que lhe foram apresentadas na etapa investigativa, disse que “
se recorda que alguns produtos ali constantes não haviam sido entregues na escola, tais como o leite; que acredita que talvez os produtos tenham sido trocados por outros dos quais a escola estivesse precisando”
.

Lado outro,
Zélia
falou não se lembrar de ter visto alguma nota fiscal quando inquirida na Promotoria de Justiça e esclareceu que, até o ano de 2006, a merenda escolar era fornecida diariamente, pois atendia somente os alunos do matutino e vespertino e, a partir de 2007, como também começou a ser servida para o período noturno, passou a ser disponibilizada apenas três vezes na semana, acreditando que tenha retornado o fornecimento diário em outubro de deste último ano.

Os servidores
Benedita Ximenes dos Santos
e
Enoque Pereira França
, que também foram denunciados neste processo, afirmaram perante a d. autoridade judiciária não terem conhecimento de que houve alguma reunião entre os demais acusados a fim de inserirem dados falsos nas notas fiscais emitidas nas aquisições de produtos destinados à merenda escolar e causar danos ao erário.

Por seu turno, a funcionária do Supermercado Rossetto

Andréia de Vargas
sustentou em sua oitiva judicial que, nos anos de 2006 e 2007, participou de dois pregões realizados para a aquisição de produtos pela Escola Professor Elídio Murcelli Filho como representante da empresa em que trabalha, esclarecendo que, com o resultado da licitação, o estabelecimento vencedor recebia uma lista das mercadorias que seriam fornecidas, a qual não especificava a quantidade, mas apenas o valor e o período do fornecimento, que ocorria semanalmente depois de iniciadas as aulas, respeitando-se sempre o preço da cotação mencionada na proposta, independente de aumentos posteriores.

Sustentou que, no supermercado, era a responsável pela separação dos produtos da lista de compras da instituição de ensino e a discrição deles, com as respectivas pesagens, sendo a proprietária da empresa quem confeccionava as notas fiscais.

Afirmou que, a respeito do leite em pó constante em um dos documentos emitidos, “
como a escola precisava fazer a prestação de contas para o recebimento de novo repasse, foi elaborada a nota fiscal, prevendo-se o fornecimento de leite em pó, no entanto, o referido produto não foi usado e foi trocado por outras mercadorias, como carne; que tal nota fiscal foi cancelada, mas a testemunha não se recorda se tal cancelamento ocorreu após o início das investigações do Ministério Público”
, consignando que a acusada
Rosemary
não teve enriquecimento algum por ter a sua empresa vencido a licitação, tampouco presenciou ela e a denunciada
Terezinha
fazendo algum tipo de acordo.

Iraci Lucia Anzeliero Rosseto
,
ao ser inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aduziu trabalhar no caixa do Supermercado Rossetto, sendo a sua cunhada, a ora apelada
Rosemary,
quem exerce a função administrativa da empresa. Alegou ficar no encargo de conferir se os produtos fornecidos para a Escola Professor Elídio Murcelli Filho correspondiam àqueles constantes na lista da proposta vencedora do pregão e, ainda, confirmou ter ouvido comentários de sua cunhada de que determinada nota fiscal emitida para a instituição de ensino havia sido cancela, desconhecendo, todavia, o motivo do cancelamento.

Por fim, a depoente
Gema de Lurdes Galvan
asseverou em audiência que:

“...é Representante da Secretaria Estadual de Educação no município de Aripuanã. (...) passou a exercer tal função em abril de 2007; que, a partir desse período, têm ocorrido dois pregões anuais; que a Secretaria de Educação faz os repasses para a merenda escolar de acordo com o número de alunos; que, até o ano de 2007, os repasses se destinavam apenas para a merenda escolar do ensino fundamental; que, a partir de 2008 o ensino médio e de jovens e adultos passou a ser englobado para o repasse de merenda escolar; que a testemunha não participa da prestação de contas da verba para merenda escolar, que é feita pela Secretaria Estadual de Educação em Cuiabá;
que a prestação de contas referente a verba para a merenda escolar, no período de gestão da diretora Terezinha, foi aprovada pela Secretaria de Educação
; que desconhece se ano de 2007 a merenda escolar não se destinava a todos os alunos; que, no ano de 2007, o Projeto Beija-Flor (educação de jovens e adultos), recebeu três repasses para merenda escolar, apenas no último trimestre; que as aulas de tal projeto se iniciaram em fevereiro;
que é comum que o repasse para merenda escolar demore a ser enviado as escolas;
que não se recorda se a acusada Terezinha era diretora da escola quando houve o primeiro repasse do projeto Beija-flor; que as notas fiscais são emitidas pelos comerciantes após os repasses das verbas. (...) que a testemunha acompanhou o procedimento administrado instaurado contra a acusada Terezinha; que, pelo que se recorda, a conclusão da comissão de sindicância era de que referida acusada teria que restituir algum valor aos cofres públicos”
(destaquei - ID 105989124 - págs. 52-53).

Diante desse quadro, ainda que dispensada a efetiva obtenção do proveito para a caracterização dos delitos, sobrelevam dúvidas consideráveis acerca não só da tipificação propriamente dita das condutas como da existência de dolo específico no desvio da verba destinada à merenda escolar em proveito próprio ou alheio pelas apeladas.

Assim, entendo acertada absolvição das ora apeladas, pois, como bem consignando nas razões de decidir constantes na r. sentença penal, “
não se extrai com segurança que os acusados incidiram nas elementares do crime de peculato – art. 312 do Código Penal, eis que não ficou demonstrado que estes se enriqueceram ilicitamente do dinheiro público ou que houve o seu desvio, bem como qual valor foi indevidamente repassado em prejuízo ao erário público, aplicando-se ao presente caso o brocardo in dubio pro reo”
(ID
105989134 - págs. 24-25).

Destarte, o brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo crime de peculato em relação às apeladas
,
para o qual imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Nesse diapasão:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 312 E 313-A AMBOS DO CP. PECULATO-DESVIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CONDUTA SEM SIGNIFICADO PENAL. INEXISTÊNCIA DO PECULATO (CRIME-FIM).

1. "No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput (segunda figura) do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio" (REsp 1257003/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).

2. Não se tem o desvio de bem infungível, pois, segundo consta no julgado, "há legislação municipal autorizando a utilização de veículos municipais para serviços particular dos munícipes", de modo que fica afastado o delito de peculato, porquanto ausente elemento subjetivo, sendo que eventual irregularidade na adoção do procedimento de utilização de veículo municipal ou a devolução do bem com deterioração configura, em princípio, ilícito administrativo. Manifestações do Ministério Público Estadual e Federal.

3. Diante da atipicidade da conduta relacionada ao delito de peculato, constata-se a ausência de dolo específico do crime-meio, tipificado no art. 313-A do CP, porquanto necessária a demonstração de um fim especial de agir, consistente na obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, o que não existiu, tendo em vista que a conduta-fim se revelou atípica.

4. Provimento dos recursos especiais. Absolvição dos apenados (art. 386, III - CPP)”
(STJ - REsp n. 1.953.539/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO.
CRIME DE PECULATO-DESVIO
E DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO SEMESTRE DO MANDATO. ARTS. 312 E 359-C DO CÓDIGO PENAL - CP.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO DELITO DE PECULATO.
(...) 2. "
No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda figura do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio
" (REsp 1.257.003/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2014). 3. A pretensão de demonstrar o dolo na conduta delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ)...”
(STJ - AREsp: 1415425 AP 2018/0330550-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019). Grifei.

Portanto, à míngua de provas judicializadas que demonstrem, para além da dúvida razoável, que as apeladas cometeram os crimes de peculato descritos nos FATOS 06 e 07, de rigor a ratificação da sentença penal absolutória.

Em derradeiro, apenas a título de ressalva, visto que no ordenamento jurídico inexiste previsão para o reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva, há de se destacar que, levando em consideração os parâmetros utilizados na r. sentença vergastada, ainda que reconhecida nesta instância revisora a culpa da acusadas pelo crime de peculato, por certo que a pena a elas impostas, muito provavelmente, depois do trânsito em julgado, ensejaria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, de modo que o resultado prático do acolhimento da pretensão ministerial seria o mesmo da manutenção da sentença penal absolutória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a prejudicial de mérito
aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

Terezinha Rosane França
pelos crimes de
formação de quadrilha
(FATOS 06, 08 e 09) e
estelionato
(FATO 09); de
Diones Maria Rabaioli
pelo
formação de quadrilha
(FATO 06); da increpada
Sandra Regina da Silva Araújo
pelo crime de
formação de quadrilha
(FATO 09); dos réus
Islony Larson Gonçalves da Silva
e
Enoque Pereira França
pelos delitos de
estelionato
e
formação de quadrilha
(FATO 08); da acusada
Rosemari Gutkoski Rossetto
pelo crime de
formação de quadrilha
(FATO 06); bem assim do denunciado
Joeber Delcolcoli de Almeida
pelos crimes de
peculato
e
formação de quadrilha
(FATO 06), pelos quais restaram absolvidos na instância primitiva, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão estatal na modalidade propriamente dita
, fazendo-o com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, incs. III e IV, c/c art. 115 (este último incidindo apenas em relação a
Joeber
), todos do Código Penal.

No mérito,

DOU PROVIMENTO
aos recursos defensivos para
acolher a prejudicial suscitada
e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, para, com supedâneo no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
das apelantes
TEREZINHA ROSANE FRANÇA, DIONES MARIA RABAIOLI, SANDRA REGINA DA SILVA ARAÚJO, ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO
e
BENEDITA XIMENES DOS SANTOS
pelos crimes pelos quais restaram condenadas nos autos da ação penal n.º 282-10.2008.8.11.0088 - código 33763.

E, ainda,
de ofício
,
pronuncio a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
e, com supedâneo no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
do corréu
Joeber
Delcolcoli de Almeida
pelo crime de falsidade ideológica pelo qual restou condenado nos autos da ação penal n.º 282-10.2008.8.11.0088 - código 33763.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo inalterada a sentença absolutória proferida
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º 282-10.2008.8.11.0088 - código 33763, pelo crime de peculato imputado às ora apeladas
ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO, TEREZINHA ROSANE FRANÇA, DIONES MARIA RABAIOLI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022